Tribunal: TJES
Processo: 5017488-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017488-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSE HELIO TARDIN FARIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONVERSÃO CAUTELAR DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que determinou a reconversão cautelar de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e a regressão de regime prisional. O apenado havia sido condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos e multa, pela prática do crime previsto no art. 1º, II, da Lei nº 8.137/1990. O magistrado de origem fundamentou na impossibilidade de localização do condenado para dar início ao cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade cumulada com a regressão de regime prisional caracteriza bis in idem; e (ii) determinar se é possível afastar a regressão cautelar de regime prisional imposta pelo Juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade está prevista no art. 181, § 1º, "a", da Lei de Execução Penal, sendo medida possível em razão da impossibilidade de localização do apenado e do descumprimento das condições impostas.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo entende que a aplicação simultânea da reconversão da pena restritiva de direitos e da regressão de regime prisional configura
bis in idem
, porquanto duas penalidades estão sendo impostas pelo mesmo fato — o descumprimento da reprimenda substitutiva.

5. A regressão cautelar do regime prisional deve ser afastada, preservando-se a aplicação única da reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação simultânea da reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e da regressão de regime prisional caracteriza
bis in idem
, porquanto impõe duas sanções pelo mesmo fato.

2. A regressão cautelar de regime prisional deve ser afastada quando cumulada indevidamente com a reconversão da pena restritiva de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 181, § 1º, "a"; Código Penal, art. 44, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 418.291/ES, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07.08.2018; STJ, HC 357.384/SC, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02.02.2017; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5004256-33.2022.8.08.0000, rel. Des. Adalto Dias Tristão, julgado em 20.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto por
JOSE HELIO TARDIN FARIA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos do processo de execução nº 4400051-45.2022.8.13.0396, determinou a reconversão cautelar da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e a regressão de regime prisional.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 10774277), sustenta que a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade cumulada com regressão de regime caracteriza
bis in idem
.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida a fim de que seja afastada a regressão de regime prisional.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 10774279), pleiteando pelo conhecimento e provimento parcial do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
, exercendo juízo negativo de retratação (ID nº 10774281).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 11632408), opinando pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, afastando a regressão de regime prisional.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
JOSE HELIO TARDIN FARIA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos do processo de execução nº 4400051-45.2022.8.13.0396, determinou a reconversão cautelar da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e a regressão de regime prisional.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 10774277), sustenta que a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade cumulada com regressão de regime caracteriza
bis in idem
.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida a fim de que seja afastada a regressão de regime prisional.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

Consta dos autos que o apenado/agravante foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 20 (vinte) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 1º, II, da Lei nº 8.137/1990.

Iniciado o processo de execução, o apenado não foi encontrado para dar início ao cumprimento da pena, o que levou o magistrado a regredir cautelarmente o regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

Embora não conste da decisão recorrida, ao fazê-lo, por óbvio, o Juízo
a quo
também determinou a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.

Não obstante, o col. Superior Tribunal de Justiça, no que é seguido por este eg. Tribunal de Justiça, possui entendimento no sentido de que a conversão cautelar da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade cumulada com a regressão do regime prisional fixado em sentença configura indevido
bis in idem
, confira-se:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO PENAL. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PACIENTE NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A Lei de Execução Penal, em seu art. 181, § 1º, "a", determina que se convertam as penas restritivas de direito impostas em respectivas penas privativas de liberdade, com a notícia de que o condenado se encontra em local incerto e não sabido ou que desatenda à intimação por edital. O próprio acusado deixou de cumprir, espontaneamente, com a obrigação de atualização do seu endereço, motivo pelo qual não poderia, agora, arguir nulidade a que ele mesmo deu causa. (HC-379.336/MA, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 9/5/2017).
3. Caracteriza bis in idem a regressão para regime prisional mais gravoso do que o fixado na sentença definitiva de forma conjunta com a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, porquanto evidente que estão sendo aplicadas duas penalidades pela prática de um único ato: descumprimento da reprimenda substituída
(HC-357.384/SC, 6ª Turma, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe de 2/2/2017). 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para garantir ao paciente o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto. (HC n. 418.291/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 15/8/2018.)

AGRAVO DE EXECUÇÃO- AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA - AUSÊNCIA - CONVERSÃO CAUTELAR DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE POSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO. 1. É expressa a possibilidade de se realizar a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em razão do descumprimento de pena restritiva de direitos substitutiva, , nos termos do artigo 181 da LEP e do artigo 44, § 4º do Código Penal,
afigurando-se flagrantemente ilegal, contudo, que, em virtude do mesmo fato, seja sucessivamente aplicada a regressão do regime imposto na sentença, cominando uma forma de cumprimento mais gravosa, sob pena de incorrer em odioso bis in idem..
2.Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5004256-33.2022.8.08.0000, Relator: Des. ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 20/10/2022).

Dessa forma, o Juízo
a quo
não poderia ter determinado a reconversão da pena restriva de direitos em privativa de liberdade cumulada com a regressão de regime prisional.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida a fim de afastar a regressão cautelar de regime prisional.

É como voto.